Tribunal: TJES
Processo: 5022730-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022730-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZEU DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS). IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de sentença (querela nullitatis), ajuizada para desconstituir decisão proferida no processo n. 0013296-09.2009.8.08.0024, sob alegação de que o julgado teria desconsiderado entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 100 (constitucionalidade de exames psicotécnicos em concursos públicos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a querela nullitatis é via adequada para desconstituir sentença transitada em julgado por suposto erro de julgamento/violação a norma jurídica (inclusive à luz de tese de repercussão geral), quando ausente vício de existência do processo e escoado o prazo para ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A querela nullitatis insanabilis incide apenas em hipóteses excepcionais de vício transrescisório que compromete a própria formação da relação processual, especialmente ausência ou nulidade de citação com revelia, não se prestando a rediscutir aplicação do direito ou alegada inconstitucionalidade do decisum.

O apelante participa ativamente do processo originário, exerce contraditório e ampla defesa e interpõe apelação em 2011, circunstância que afasta a alegação de inexistência jurídica do julgado por defeito de citação ou cerceamento de defesa.

A pretensão recursal busca corrigir suposto erro de julgamento ou violação à norma jurídica, hipótese que se submete, em tese, à ação rescisória (CPC, art. 966, V), sujeita ao prazo decadencial bienal (CPC, art. 975), já superado.

A superveniência de tese fixada pelo STF em repercussão geral não converte automaticamente decisão transitada em julgado em ato inexistente, nem autoriza o uso da querela nullitatis como sucedâneo de ação rescisória intempestiva, sob pena de comprometer a segurança jurídica e subverter o regime das impugnações autônomas.

A inadequação da via eleita evidencia ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), nos termos da orientação jurisprudencial citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A querela nullitatis insanabilis é cabível apenas para vícios transrescisórios de existência do processo, notadamente ausência ou nulidade de citação com revelia, não se prestando à revisão de alegado erro de julgamento ou violação a norma jurídica.

A impugnação de sentença transitada em julgado por suposta violação a norma jurídica deve ser veiculada por ação rescisória, sujeita ao prazo decadencial do CPC, não sendo admissível o emprego da ação anulatória como sucedâneo para afastar a decadência.

A fixação superveniente de tese em repercussão geral não torna, por si só, juridicamente inexistente a decisão transitada em julgado, nem autoriza a relativização da coisa julgada pela via da querela nullitatis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 966, V; 975; 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 0015092-32.2015.8.13.0106, Quarta Câmara Cível Especializada, Rel.ª Des.ª Alice Birchal, j. 08-05-2025, DJEMG 13-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5022730-43.2023.8.08.0024
.

APELANTE:
ELIZEU DE OLIVEIRA MARTINS
.

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia jurídica em exame cinge-se à verificação do acerto da sentença que indeferiu a petição inicial da presente ação de
querela nullitatis
, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
A
magistrad
a
de primeiro grau fundamentou seu convencimento na inadequação da via eleita, sob o argumento de que a pretensão de desconstituição de coisa julgada por suposta violação a tema fixado por Tribunal Superior deve ser veiculada via ação rescisória, e não por intermédio de ação declaratória de nulidade, cujo espectro é restrito a vícios transrescisórios.

No plano fático-processual, colhe-se que o apelante busca a anulação da sentença proferida nos autos do processo n. 0013296-09.2009.8.08.0024, sob a alegação de que aquele julgado teria ignorado o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n. 100, referente à constitucionalidade de exames psicotécnicos em concursos públicos.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios acostados aos autos, notadamente o venerando acórdão proferido naqueles autos originários, revela que o apelante não apenas figurou como autor da referida ação, como também exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, tendo, inclusive, interposto recurso de apelação em 2011, o qual foi devidamente apreciado e julgado por este egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, impõe-se sublinhar que a doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas ao delimitar a aplicação da
querela nullitatis insanabilis
às hipóteses excepcionais de vícios de existência do processo, especificamente a ausência ou a nulidade da citação do réu que, em razão de tal vício, permaneceu revel. Trata-se do chamado vício transrescisório, que, por atingir a própria formação da relação jurídica processual, não se sujeita aos prazos decadenciais da ação rescisória. Ocorre que, no caso vertente, não se cogita de inexistência de citação ou cerceamento de defesa na origem; ao contrário, a participação ativa do recorrente naquele processo, demonstrada pelo histórico recursal, afasta peremptoriamente a tese de “inexistência jurídica” do julgado.

Deveras, o inconformismo manifestado pelo apelante reside na aplicação do direito operada na sentença de 2009 e confirmada em segunda instância em 2011. Tal pretensão, que visa à correção de suposto erro de julgamento ou de má aplicação da norma jurídica (ainda que sob o prisma da inconstitucionalidade), desafiaria, em tese, o ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Contudo, uma vez ultrapassado o prazo bienal de decadência previsto no art. 975 do referido diploma legal, a coisa julgada material torna-se inatacável, operando-se a preclusão temporal e o manto da imutabilidade das decisões judiciais, pilares fundamentais da segurança jurídica.

Outrossim, é imperativo destacar que a superveniência de tese jurídica fixada em sede de repercussão geral pelo excelso STF não possui o condão de transformar, automaticamente, uma decisão transitada em julgado em ato juridicamente inexistente passível de anulação por
querela nullitatis
. Admitir o contrário implicaria na eternização dos litígios e na completa subversão do sistema de impugnações autônomas instituído pelo legislador processual civil. Se a via da rescisória já se encontra fulminada pela decadência, não é dado ao jurisdicionado transmutar a natureza do vício alegado para tentar reviver uma discussão jurídica já sepultada pelo tempo.

Por conseguinte, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, visto que a falta de interesse de agir, pela inadequação da via eleita, é manifesta. A utilização da ação declaratória de nulidade como sucedâneo de ação rescisória intempestiva fere o ordenamento jurídico e ignora a natureza restritiva dos vícios passíveis de correção pela
querela nullitatis
,
ou seja, “A querela nullitatis insanabilis é cabível apenas em hipóteses de vício de inexistência processual, como ausência de citação válida, e não para discutir violação a normas jurídicas, a qual deve ser objeto de ação rescisória”; “A ação rescisória é o meio processual adequado para questionar a sentença de interdição transitada em julgado por suposta violação a norma jurídica, conforme prevê o art. 966, V, do CPC”; “A ausência de interesse processual decorre da inadequação da via eleita, pois a parte autora busca a anulação de sentença transitada em julgado por meio de ação declaratória incidental, quando deveria ter ajuizado ação rescisória dentro do prazo legal”; “A querela nullitatis insanabilis não se aplica a hipóteses de nulidade processual que não envolvam vício de inexistência processual, devendo a impugnação ser feita pela via adequada”, “A inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual justificam a extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC”
[...]
(TJMG; APCV 0015092-32.2015.8.13.0106; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Desª Alice Birchal; Julg. 08/05/2025; DJEMG 13/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.